Tribunal: TJDFT
Processo: 0725397-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Processo : 0725397-53.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão[1] em demanda de liquidação individual e provisória de sentença proferida em ação coletiva que tramitou no juízo da 3a Vara Federal do Distrito Federal[2] acerca dos expurgos inflacionários - IPC e BTN relacionados ao Plano Collor. Aduz o agravante, preliminarmente, que a condenação na origem foi solidária, de modo que se justifica o chamamento ao processo da União e do Banco Central – BACEN, haja vista o litisconsórcio passivo necessário. Reclama ainda a competência absoluta da Justiça Federal, ao argumento que a ação civil pública originária tramitou naquela especializada e, portanto, o cumprimento da sentença seria próprio de juízo similar, mencionando o disposto no art. 516 do CPC e art. 109, inc. I, da CF. Por fim, defende a impropriedade do índice de correção monetária aplicado no ato decisório impugnado, a pretender a observância dos índices aplicados conforme entendimento da Justiça Federal para a atualização do débito. Quanto aos juros de mora, sustenta a aplicação nos moldes definido pelo REsp 1.370.899/SP, ou seja, a partir da citação. Requer o efeito suspensivo ao recurso. Decido. Admito o agravo de instrumento contra o ato decisório proferido em fase de liquidação de sentença, consoante previsão do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Entretanto, a hipótese não sugere, prima facie, a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, nos moldes delineados e autorizados pelo art. 995, parágrafo único, do CPC. Primeiro, não identifico a probabilidade do provimento do recurso, haja vista o julgamento neste Colegiado, em 06/02/2019, do AGI 0718740-66.2018.8.07.0000, da relatoria da Desembargadora Gislene Pinheiro. Depois, porque não verifico o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. Com efeito, sem demonstrar, o agravante limita-se na alegação de perigo de dano irreparável e prejuízos financeiros com a manutenção do ato decisório. De outro lado, não vejo no processo principal a proximidade do pagamento ou sequer ordem para constrição de algum bem do agravante, vez que, em verdade, tão somente restou indicada a realização de perícia contábil para apuração do crédito do agravado. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 18041044. [2] Processo no 94.0008514-1 – TRF1 – Justiça Federal do DF.